Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por J.P.N.B. em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de alimentos movida por J.V.E.N. (menor representado por sua genitora), fixou alimentos provisórios em 3 (três) salários-mínimos. O agravante sustenta que o valor fixado é elevado e desproporcional às necessidades do menor e às suas possibilidades financeiras. Requer a redução dos alimentos provisórios para 175% do salário-mínimo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos alimentos provisórios fixado na decisão recorrida observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade, considerando as despesas do menor e a capacidade econômica do genitor alimentante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O binômio necessidade-possibilidade orienta a fixação dos alimentos, devendo considerar as necessidades do alimentando e as condições financeiras do alimentante.4. As despesas apontadas na inicial, que somam aproximadamente R$ 7.909,00 mensais, demandam análise detalhada, especialmente quanto aos gastos com transporte, babá, escola, pediatra e natação, que precisam ser comprovados no curso da instrução probatória.5. A decisão agravada deve ser reformada em caráter provisório, à luz da irrepetibilidade da verba alimentícia e dos riscos de inadimplemento.6. O valor de 2 (dois) salários-mínimos, conforme sugerido pelo Ministério Público e acolhido na decisão, mostra-se mais adequado, até que a instrução definitiva apure a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades efetivas do alimentando.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 3 (três) para 2 (dois) salários-mínimos, com depósito a ser realizado até o dia 10 de cada mês na conta da representante legal do menor.

(m)